Tribunal: TJBA
Processo: 0000585-55.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000585-55.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: GILDECI MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. ADEQUAÇÃO
EX OFFICIO
DA SENTENÇA.
I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Encruzilhada contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Encruzilhada, que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança proposta por GILDECI MARIA DE JESUS, condenando o ente municipal ao pagamento das verbas remuneratórias relativas ao mês de dezembro de 2008, bem como ao 13º salário do referido ano. A sentença reconheceu o inadimplemento com base na prova documental produzida, não infirmada por documentos comprobatórios de pagamento apresentados pelo Município.
II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal versa sobre a alegada ausência de comprovação do não pagamento das verbas salariais pela autora.
III. Razões de decidir

3. A autora comprovou, por meio de contracheques e documentos funcionais, o vínculo com a municipalidade e os valores devidos, cumprindo o ônus que lhes cabia (CPC, art. 373, I).

4. O Município, por sua vez, não apresentou prova de quitação das verbas, não se desincumbindo do ônus que lhe competia (CPC, art. 373, II).

5. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que cabe à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas remuneratórias de seus servidores.

6. Inexiste inversão do ônus da prova, sendo apenas aplicada a regra de distribuição do ônus, conforme art. 373 do CPC.

7. Correta a condenação do ente municipal ao pagamento das verbas inadimplidas.
No entanto, impõe-se a reforma
ex officio
da sentença quanto aos critérios de correção monetária e juros moratórios, para adequação à Emenda Constitucional nº 113/2021, devendo incidir a taxa SELIC, de forma única e acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021.

8. Os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação da sentença, dada a iliquidez da condenação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.
IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença modificada de ofício quanto à correção monetária, aos juros moratórios e à fixação dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "1. Cabe ao ente público o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais devidas aos seus servidores, nos termos do art. 373, II, do CPC. 2. A taxa SELIC é aplicável de forma única e acumulada mensalmente, a partir da EC nº 113/2021, para fins de atualização monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública. 3. Quando ilíquido o valor da condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação da sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob
nº 0000585-55.2013.8.05.0075,
oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Encruzilhada/Ba, em que figuram como parte apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e como parte apelada
GILDECI MARIA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA